Tribunal: STF
Processo: HC 171037
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE.



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 



    2. O valor irrisório do bem furtado, a restituição do objeto do crime à vítima e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância.



    3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.